Tribunal: TJSP
Processo: 2269346-49.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade de lei municipal. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Poá contra a Lei Municipal no 4.492/2025, que estabelece política pública de acessibilidade a gestantes e pessoas com crianças de colo, a alegar violação a dispositivos da

Ementa:
Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade de lei municipal. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Poá contra a Lei Municipal no 4.492/2025, que estabelece política pública de acessibilidade a gestantes e pessoas com crianças de colo, a alegar violação a dispositivos da Constituição Estadual e da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Municipal no 4.492/2025 viola o princípio da separação de poderes e a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. III. Razões de decidir 3. Não há vício de iniciativa parlamentar, visto que a norma em tela não trata da estrutura ou organização de órgãos do Poder Executivo Municipal, conforme o Tema no 917 de repercussão geral do STF. 4. A lei municipal não interfere indevidamente na administração do Município de Poá, não violando os princípios constitucionais da reserva da administração e da separação dos poderes. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 5. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: 1. Não há vício de iniciativa na norma impugnada. 2. A lei municipal não interfere indevidamente na administração municipal. Legislação citada: Constituição do Estado de São Paulo, arts. 5o, 47, incisos XIV e XIX, alínea "a", 144; Constituição Federal, art. 22, inciso XI.